Tribunal: TJDFT
Processo: 0713276-45.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713276-45.2020.8.07.0015 AGRAVANTE: FRANCISCO ERINALDO DE CARVALHO DIAS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO FRANCISCO ERINALDO DE CARVALHO DIAS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega que realizou o cotejo analítico para demonstrar a divergência jurisprudencial. Sustenta a necessidade de reforma da decisão combatida e requer o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A026